Tribunal: TJMT
Processo: 1027798-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027798-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO TINOCO - CPF: 843.964.319-53 (ADVOGADO), UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.170.003/0001-75 (AGRAVANTE), Y. O. F. M. A. - CPF: 096.652.101-30 (AGRAVADO), ENEIDA TAVARES DE LIMA FETTBACK - CPF: 627.635.049-49 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MARYANNA DE ALMEIDA CONCEICAO FAHMY - CPF: 984.272.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA GENITORA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela
operadora de plano de saúde
contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção do plano de saúde ou autorização de portabilidade sem imposição de novo período de carência e sem realização de seleção de risco.

2. O agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial vinculado ao
contrato da empresa onde sua genitora trabalhava, tendo sido desligada em novembro de 2024, com cobertura assistencial mantida até 16/08/2025.

3. A agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistência de rescisão imotivada, regular término do plano coletivo empresarial, fornecimento de carta de portabilidade e impossibilidade de comercialização de plano individual fora de sua área de atuação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência que determinou à agravante a manutenção do plano de saúde ou a autorização da portabilidade sem imposição de novo período de carência em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

5. A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do agravado, condição que demanda tratamento contínuo e multidisciplinar.

6. O perigo de dano manifesta-se pelo risco de interrupção do tratamento médico essencial ao desenvolvimento do menor, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

8. O tratamento multidisciplinar contínuo para o Transtorno do Espectro Autista mostra-se essencial para o desenvolvimento da criança e para a manutenção de sua qualidade de vida, enquadrando-se no conceito de "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física".

9. A manutenção do plano atual, mediante o pagamento integral da contraprestação pelo titular, não viola as normas regulatórias da ANS, pois não configura nova comercialização, mas sim continuidade de contrato já existente.

10. O mero fornecimento de carta de portabilidade não garante a efetiva continuidade assistencial, pois a migração para outro plano envolve procedimentos administrativos que podem resultar em período de desassistência, inadmissível no caso de menor em tratamento contínuo.

11. O risco econômico suportado pela agravante não se equipara ao risco de interrupção do tratamento médico indispensável ao desenvolvimento do menor, prevalecendo a proteção à saúde e à vida, conforme destacado no parecer ministerial.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a menor com Transtorno do Espectro Autista, mesmo após o término regular do plano coletivo empresarial, em razão da extinção do vínculo empregatício do titular, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ. 2. O tratamento multidisciplinar contínuo para o Transtorno do Espectro Autista enquadra-se no conceito de 'tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de
sua incolumidade física', prevalecendo a proteção à saúde da criança sobre eventuais riscos econômicos da operadora."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 6o; Lei n. 9.656/1998, art. 30; Lei n. 12.764/2012; CPC
/15
, art. 300; Resolução Normativa ANS n. 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; TJ-SP, AI n. 21706951620248260000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-DF, AI n. 07238711220248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027798-62.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

Y. O. F. M. A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (no 1074653-73.2025.8.11.0041)
proposta por
Y. O. F. M. A.,
que que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à manutenção do plano ou à autorização da portabilidade do plano de saúde do menor, sem imposição de novo período de carência e sem realização de seleção de risco, assegurando-se a continuidade da assistência à saúde nos mesmos moldes anteriormente vigentes, sob pena de multa, de acordo com ID 203357858 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Alega que não houve rescisão imotivada, mas regular término do plano coletivo empresarial em razão da extinção do vínculo empregatício da genitora do agravado, com usufruto do período de manutenção previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98.

Afirma que a beneficiária recebeu aviso prévio em outubro de 2024, com desligamento em novembro de 2024, razão pela qual tinha ciência antecipada da cessação do vínculo.

Aduz, ainda, que em 02/06/2025 notificou formalmente a beneficiária acerca do término do plano inativo, previsto para 16/08/2025, ocasião em que encaminhou a carta de portabilidade, posteriormente reenviada em 03/07/2025.

Defende que a agravada não providenciou a portabilidade dentro do prazo legal, revelando inércia que não pode ser transferida à operadora. Ressalta o impedimento regulatório de comercializar plano individual fora de sua área de atuação, bem como o risco de irreversibilidade econômica diante do custeio de tratamento sem cobertura contratual, sem caução, em favor de beneficiário da gratuidade da justiça.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
308762368
.

Sem c
ontrarrazões
,

de acordo com a certidão de decurso de prazo no
ID

315153856
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
dout
a
Procurador
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento do recurso (ID
323183878
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027798-62.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

Y. O. F. M. A.

VOTO

No caso em análise, o
j
uízo
a quo
concedeu a tutela de urgência com fundamento no direito fundamental à saúde, na proteção da dignidade da pessoa humana e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a rescisão contratual unilateral imotivada e determina a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não comporta reforma, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação acostada aos autos, que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do agravado, condição que demanda tratamento contínuo e multidisciplinar, incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se pelo risco de interrupção do tratamento médico essencial ao desenvolvimento do
menor, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida.

A agravante sustenta que não ocorreu rescisão contratual unilateral imotivada, mas sim o regular término do plano coletivo empresarial em razão da extinção do vínculo empregatício da genitora do agravado, com o devido usufruto do período de manutenção previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98.

Contudo, independentemente da natureza da rescisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1082
, fixou a tese de que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários internados ou em plano de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação".

A agravante argumenta que o Transtorno do Espectro Autista não constitui doença grave, mas sim condição permanente sem cura, não havendo que se falar em alta médica, o que afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ.

Tal argumento não prospera. Embora o TEA constitua condição permanente, o tratamento multidisciplinar contínuo mostra-se essencial para o desenvolvimento da criança e para a manutenção de sua qualidade de vida, enquadrando-se no conceito de "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física" previsto na tese do STJ.

Ademais, a interpretação restritiva proposta pela agravante contraria a proteção integral e prioritária assegurada à criança pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam a prevalência do melhor interesse do menor em todas as esferas.

Quanto à alegação de impossibilidade de comercialização de plano individual fora da área de atuação da operadora, cabe ressaltar que a decisão agravada não determinou especificamente a comercialização de novo plano, mas sim a manutenção do plano existente ou a autorização da portabilidade sem imposição de carências ou seleção de risco.

Nesse contexto, a manutenção do plano atual, mediante o pagamento integral da contraprestação pelo titular, não viola as normas regulatórias da ANS, pois não configura nova comercialização, mas sim continuidade de contrato já existente.

No que tange à portabilidade, embora a agravante afirme ter fornecido a carta de portabilidade à beneficiária, tal providência, por si só, não garante a efetiva continuidade assistencial, pois a migração para outro plano envolve procedimentos administrativos que podem resultar em período de desassistência, o que se mostra inadmissível no caso de menor em tratamento contínuo.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS A RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO
CPC.
BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA SOB TRATAMENTO MÉDICO COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. VEDADO O CANCELAMENTO
DO PLANO NESSA CIRCUNSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21706951620248260000 Praia Grande, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/06/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO No 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável. 2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo no 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física
do paciente. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07238711220248070000 1917570, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

Por fim, quanto ao alegado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal circunstância não impede a concessão da tutela de urgência quando em confronto com o direito fundamental à saúde, especialmente de criança em situação de vulnerabilidade.

O risco econômico suportado pela agravante, embora relevante, não se equipara ao risco de interrupção do tratamento médico indispensável ao desenvolvimento do menor, prevalecendo, nesse caso, a proteção à saúde e à vida.

Nesse sentido, o parecer ministerial destacou com propriedade que
:

“[...] Pois bem. A integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpidos no art. 6o, da
Constituição Federal.

De outra parte, em que pese as alegações da agravante entendo que seja de bom alvitre a manutenção da decisão vergastada, para que o plano de saúde do agravado seja mantido, mediante o pagamento das respectivas mensalidades, até que, após a dilação probatória correspondente, seja definitivamente verificada a legitimidade, ou não, do cancelamento do seguro de saúde, sob pena de se colocar em risco a saúde, especialmente, do agravado infante que, inclusive, ao que consta, é criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, cujos interesses
devem ser garantidos, com absoluta prioridade, evidenciando daí, o risco de dano de ficar sem a cobertura do seguro de saúde. [...]”
(ID 323183878, p.2/3)

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025